Tribunal: STF
Processo: HC 193742
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alessandra Martins Gonçalves Jirardi, advogada, em benefício de Thiago Aparecido de Jesus Pinto, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.10.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 622.914. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2244903-10.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Cesar Mecchi Morales, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 10.10.2020 pela prática dos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), ameaça (caput do art. 147 do Código Penal) e violação de domicílio (caput e § 1º do art. 150 do Código Penal), em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n. 11.340/2006).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de outubro de 2020 , por volta de 0h30min, na Rua Capricho Rústico, 25 B, Vila Curuçá, nesta cidade e Comarca da Capital, THIAGO APARECIDO DE JESUS PINTO, qualificado às fls. 11, descumpriu decisão judicial prolatada nos autos nº 1520626- 63.2020.8.26.0005, no qual foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Vitória Vieira Souza Félix. 
    Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, no período noturno, THIAGO APARECIDO DE JESUS PINTO, qualificado às fls. 11, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, entrou contra a vontade tácita, e permaneceu, contra a vontade expressa de sua ex-companheira Vitória Vieira Souza Félix, em casa alheia, pertencente à referida vítima. 
    Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, THIAGO APARECIDO DE JESUS PINTO, qualificado às fls. 11, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou, por palavras, sua ex-companheira Vitória Vieira Souza Félix de causar-lhe mal injusto e grave. 
    Conforme se apurou, THIAGO e Vitória conviveram maritalmente por cerca de 01 (um) ano, sendo que, por ocasião dos fatos, estavam separados há aproximadamente um mês. 
    Ocorre que o relacionamento entre a vítima e o denunciado sempre foi conturbado, tendo em vista que THIAGO é usuário de cocaína e apresenta comportamento bastante agressivo, já tendo ameaçado Vitória em outras oportunidades. 
    Assim, em razão da prática do crime de ameaça cometido por THIAGO em 30 de setembro de 2020, Vitória solicitou o deferimento de medidas protetivas consistentes em: 1) proibição de aproximação da vítima (distância de 100 metros); e 2) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (art. 22, inciso III, alíneas a e b, da Lei nº 11.340/2006), tendo sido as referidas medidas deferidas no bojo dos autos nº 1520626-63.2020.8.26.0005 (fls.15/16).
    THIAGO foi devidamente intimado do deferimento das referidas medidas protetivas em 08 de outubro de 2020, como consta na certidão em anexo. 
    Ocorre que, mesmo ciente da ordem judicial acima mencionada, tendo conhecimento de que não poderia se aproximar da vítima e nem manter contato com ela, no dia 10 de outubro de 2020, por volta de 0h30min, bastante alterado após o uso de substâncias entorpecentes, THIAGO se dirigiu à residência de Vitória, dizendo que precisava conversar com ela.
    Diante da recusa da vítima, THIAGO pulou o muro, ingressou no quintal da residência de Vitória contra a vontade dela e passou a ameaçá-la nos seguintes termos: ‘vou te matar, você vai chorar lágrimas de sangue’ sic. 
    Não satisfeito, o denunciado ainda tentou agredir a vítima, que, com muito receio do denunciado, acionou a Polícia Militar, instante em que THIAGO se evadiu pulando o portão. 
    A Polícia Militar se dirigiu ao local e, enquanto os policiais conversavam com a vítima, THIAGO saiu do interior de um bar situado nas proximidades e, completamente descontrolado, aproximou-se dos policiais e da vítima, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. 
    Diante de tais fatos, o acusado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. 
    Tem-se que os fatos acima narrados foram praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que, como dito, o acusado é ex-companheiro de Vitória” (fls. 5-7, e-doc. 14).
    Em 10.10.2020, o juízo da Vara Plantão da Comarca da Capital/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 1-6, e-doc. 15).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2244903-10.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o requerimento liminar:
    “A medida liminar em habeas corpus é providência excepcionalíssima, reservada a situações de patente ilegalidade, o que não parece ser o caso dos autos. 
    Por decisão proferida em 10/10/2020, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, uma vez que ele teria ameaçado de morte sua ex-companheira, além de ter tentado agredi-la, descumprindo as medidas protetivas de urgência que haviam sido impostas em seu favor. Segundo relatos da ofendida, Thiago é usuário de cocaína e apresentava comportamento muito agressivo (fls. 98/103). 
    Assim, e ao contrário do alegado, a decisão impugnada não se mostra, ao menos a um primeiro exame, ilegal ou teratológica. Sendo assim, seus fundamentos devem ser submetidos ao crivo do órgão colegiado. 
    3. Por fim, o paciente deixou de comprovar que se encontra com sua saúde comprometida, tampouco que o estabelecimento prisional em que está recolhido não tenha condições de prover assistência médica a quem dela necessitar, não se vislumbrando, por ora, a existência de circunstância que pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na Recomendação n.º 62/2020, do CNJ.
    Por tais razões, indefiro a liminar” (fls. 1-2, e-doc. 16). 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 622.914 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 28.10.2020, com a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “o Paciente preenche todos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva inseridos na legislação em espécie, portanto, em liberdade não atentará contra a ordem pública, não prejudicará a instrução criminal, consequentemente, não se furtará à aplicação da lei penal, comprometendo-se a comparecer em juízo para todos os atos do presente feito, não se apresentando as hipóteses que autorizariam a decretação da prisão preventiva, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o requerente e a vítima mantiveram relação, mas não matrimonial, corroborando assim com o entendimento de que o episódio ocorrido trata-se apenas de uma mera discussão de casal em razão do requerente ter descoberto que a criança não é seu filho de sangue, conforme exame de DNA anexado, na qual referidos conflitos e as discussões foram inevitáveis, afinal de contas os seres humanos possuem pensamentos e atitudes diferentes. FATO É QUE O PACIENTE, PRIMÁRIO NUNCA TOCOU UM DEDO SEQUER NA SUPOSTA VÍTIMA” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Sustenta que “as condições pessoais do Paciente, atinentes à primariedade, vínculo no distrito da culpa, vida pregressa sem nódoa, ocupação lícita, dentre outras, convergem no sentido da preservação da sua liberdade. Isso porque, os fatos trazidos à colação não evidenciam nenhum dos fundamentos para a manutenção da prisão ou conversão em custódia preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumenta que, “considerando que há a possibilidade de evitar maiores prejuízos ao Paciente que está nitidamente exposto a ter maculados os seus direitos à vida e a saúde por estar submetido ao encarceramento diante de uma pandemia mundial que se aproxima cada vez mais do sistema carcerário bandeirante e ainda considerando as condições degradantes que proporcionarão a propagação em massa da doença tratada neste pleito é necessário que SEJA CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA” (sic, fl. 7, e-doc. 1). 
    Este o requerimento e o pedido:
    “(...) aguarda o Paciente, com serenidade, seja-lhe concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS LIMINARMENTE, para o fim de cessar o CONSTRANGIMENTO ILEGAL SEM JUSTA CAUSA, PELA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANTENÇA DA PRISÃO CAUTELAR, por advento da concessão do benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do Paciente, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, para que possa ter restabelecida sua liberdade individual e aguardar o desfecho do processo em liberdade, tudo na forma da mais escorreita, cristalina e lídima JUSTIÇA.
    Subsidiariamente, requer seja aplicada uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.10.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 622.914. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2244903-10.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Cesar Mecchi Morales, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. O juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com os seguintes fundamentos:
    “No caso em tela, em que pese a primariedade do autuado, há relatos da vítima no sentido de que o autuado descumpriu medidas protetivas outrora deferidas. Constam dos autos cópias da ordem judicial de deferimento das medidas protetivas, mas não há certeza se o custodiado foi intimado. Entretanto, tais fatos denotam a periculosidade em concreto do autuado, de sorte que há fundado receio de que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão sejam insuficientes à garantia da integridade física da ofendida por sua conduta recalcitrante de importunar a vítima. 
    Demais disso, a custódia cautelar se mostra proporcional e razoável, diante das circunstâncias do caso concreto e condições pessoais do indiciado, que demonstrou indiferença à decisão que lhe fora outrora imposta, não se ajustando às normas de convivência social, sendo NECESSÁRIA a medida extrema. 
    Não se vislumbra, neste momento processual, alteração fática que permita a mudança na situação prisional específica, remanescendo o panorama que o levou à prisão em flagrante do indiciado, cujos motivos e fundamentos permanecem inalterados.
      Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio com a vítima, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes.
    5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de THIAGO APARECIDO DE JESUS PINTO em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão” (fls. 3-4, e-doc. 15). 
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
      No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 17). 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado e Lesão corporal. Prisão preventiva. Nulidades processuais. Exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A gravidade concreta do delito, a envolver violência doméstica contra a mulher (esposa e filha do paciente), e o risco de reiteração delitiva evidenciam a real necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pelo fato de que o paciente responde a outro processo por homicídio doloso. 2. (…) 3. Ordem denegada, revogada a liminar” (HC n. 143.337/RS, Relator originário o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.2.2019).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. (…). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 150.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    14. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou integrar o grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora